Tribunal: TJSP
Processo: 0048407-77.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
r, por força das teses fixadas em sede de recursos repetitivos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça – Integração no salário de contribuição das verbas reconhecidas em reclamação trabalhista – Legitimidade passiva da ex-empregadora e patrocinadora reafirmada – Sentença em consonância com as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, nos REsp no 1.312.736/RS e no 1.778.938/SP, especialmente a modulação dos seus efeitos para as ações já ajuizadas ao tempo do julgamento desses recursos – Valor devido e aporte a ser realizado pela ex-empregadora/patrocinadora e pelo participante a serem apurados em liquidação de sentença, observado o lapso prescricional quinquenal – Apelações não providas.
(TJSP; Apelação Cível 0048407-77.2013.8.26.0100; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Sá Duarte

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/11/2021

Data de publicação:

30/11/2021

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – Reexame do julgamento das apelações interpostas contra sentença de procedência da pretensão revisional de benefício suplementar, por força das teses fixadas em sede de recursos repetitivos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça – Integração no salário de contribuição das verbas reconhecidas em reclamação trabalhista – Legitimidade passiva da ex-empregadora e

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – Reexame do julgamento das apelações interpostas contra sentença de procedência da pretensão revisional de benefício suplementar, por força das teses fixadas em sede de recursos repetitivos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça – Integração no salário de contribuição das verbas reconhecidas em reclamação trabalhista – Legitimidade passiva da ex-empregadora e patrocinadora reafirmada – Sentença em consonância com as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, nos REsp no 1.312.736/RS e no 1.778.938/SP, especialmente a modulação dos seus efeitos para as ações já ajuizadas ao tempo do julgamento desses recursos – Valor devido e aporte a ser realizado pela ex-empregadora/patrocinadora e pelo participante a serem apurados em liquidação de sentença, observado o lapso prescricional quinquenal – Apelações não providas.